Tribunal: TJBA
Processo: 8003283-25.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003283-25.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATAIDES DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LISTA DO CNES. PROVA INSUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato classificado na 19ª posição em concurso público para o cargo de enfermeiro, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança contra o Município de Caetanos, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo. O apelante sustenta ter direito à nomeação em razão de suposta preterição, decorrente da contratação temporária de profissionais durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de listas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) comprova, de forma inequívoca, a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público; (ii) estabelecer se a posse decorrente de decisão liminar em mandado de segurança pode ser mantida com fundamento na teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do RE 598.099/MS (Tema 161 do STF). Fora dessa hipótese, o candidato detém mera expectativa de direito, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada (Tema 784 do STF).

A apresentação de listas extraídas do CNES não constitui, por si só, prova inequívoca de preterição, conforme fixado no IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12 TJBA). É necessária comprovação cabal de que os contratados temporários exerciam funções equivalentes às do cargo objeto do certame.

O STF, no RE 608.482/RG (Tema 476), afastou a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de concurso público, não sendo possível consolidar posse decorrente de decisão liminar precária.

Ausente comprovação cabal de preterição e estando o apelante classificado em cadastro de reserva, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, comprovada de forma inequívoca.

Listas do CNES não constituem, por si só, prova de preterição em concurso público.

A teoria do fato consumado não se aplica à posse em cargo público decorrente de decisão liminar precária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei 12.016/2009, art. 6º, §5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 608.482/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 476); TJBA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003283-25.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante ATAIDES DE SOUZA BRITO e como apelada MUNICIPIO DE CAETANOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça